Tribunal: CARF
Processo: 11968.000032/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000032/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.559 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
INTER MARITIMA TERMINAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em anular a decisão
de piso determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão pela DRJ.
Vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
(relator) e João José Schini Norbiato que negavam provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência da penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000032/2010-83
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000032/2010-83

Por bem descrever os fatos objeto da autuação, transcrevo os seguintes trechos do
Relatório Fiscal da Infração anexo ao Auto de Infração (fls. 3 e 4):
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU
SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Levantamento realizado no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na
Alfândega do Porto de Suape, para o período de dezembro de 2007 a agosto de 2009,
constatou que a empresa INTER MARÍTIMA TERMINAIS LTDA (CNPJ: 96.8
25.575/0001-12) deixou de prestar informação dos dados de embarque, no Siscomex,
na forma e prazo estabelecidos pela RFB na IN SRF 28/1994, referente a 13 (treze)
embarques realizados por navios por ela representados.
A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510, de
2005).
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para
o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.”
O Anexo 01 traz a relação de dados de embarque informados fora do prazo por
Declaração de Exportação-DE. Nessa tabela encontra-se informada a data de
embarque para cada DE e a data de informação no Siscomex dos respectivos dados de
embarque. No Anexo 02 temos a relação de dados de embarque informados fora do
prazo por navio, que consolida os efetivos embarques por navio em que houve atraso
na informação dos dados de embarque.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art. 44
da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal do art. 107
do Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003:
"Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3° do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto de
1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis." (IN n° 28/1994)
O Decreto-Lei 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea c) que constitui embaraço à
fiscalização embaraçar, dificultar ou impedir ação da fiscalização aduaneira por
qualquer meio ou forma (omissiva ou comissiva). Nesse caso, a própria IN 28/2004
expressamente no art. 44 enquadra este descumprimento do prazo na informação dos
dados de embarque como embaraço cabendo portanto a multa de R$ 5.000,00. Além
disso, no mesmo artigo 107, na alinea e) está expresso que deixar de prestar
informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veÍculo transportador ou carga
nele transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00. Com isso, fica ainda
mais clara, por meio desse dispositivo legal mais especifico, a infração cometida pelo
transportador marítimo.
(...)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000032/2010-83

Diante dos fatos expostos, fica clara a infração cometida pela INTER MARÍTIMA
TERMINAIS LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque no Siscomex em 13 (treze) embarques de navios, ensejando a multa de R$
5.000,00 por embarque, perfazendo um total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil
reais).
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando a sua
ilegitimidade passiva, por se tratar de agência marítima.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-101.993, de 20 de setembro de 2018, julgou improcedente a
impugnação, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga
transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo
para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em breve síntese, que:
a) em razão da decisão recorrida rebater pontos de impugnação alheia à constante neste
processo, deve esta ser declarada nula, devendo os autos deste processo retornar à primeira instância,
para que ocorra, de fato, o julgamento do caso concreto e que sejam enfrentados de forma fundamentada
os argumentos trazidos na impugnação da recorrente;
b) o Agente Marítimo é o procurador do Transportador, e como tal, age a mando e em
nome deste, não realizando qualquer ato, no exercício desta função, em nome próprio. Desta forma, não é
cabível que o Agente Marítimo responda, em nome próprio, quando agiu em nome do agenciado
(Transportador);
c) aplica-se a denúncia espontânea neste caso, pois o suposto não cumprimento de dever
acessório (infração tributária), seguido de sua retificação antes de iniciada a fiscalização, afasta a
incidência da penalidade justamente por força da correção do erro, tenha havido ou não dolo.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000032/2010-83

O Recurso Voluntário foi protocolado em 12/07/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 18/06/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
A recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do v. acórdão recorrido, com
base nos seguintes argumentos:
Inicialmente importa registrar a nulidade da citada decisão, uma vez que esta
certamente decidiu com base em impugnação diversa da apresentada pela
Intermarítima neste processo, uma vez que afirma que consta na defesa da ora
recorrente pontos jamais levantados pela mesma, senão veja-se trecho da
decisão em epígrafe:
"Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome
da interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais
tributárias, mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há
a ocorrência do fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e
exportações para fins aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por
ausência de provas; infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a
inconstitucionalidade - razoabilidade e proporcionalidade - além da denúncia
espontânea e relevação de penalidade (cuja matéria nem cabe no julgamento
em DRJ).
Observe-se, por exemplo, que a preliminar da recorrente não diz respeito às
formalidades legais, esta não alega cerceamento ao seu direito de defesa ou a
ausência da ocorrência de fato gerador, nem suscitou princípios como o da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Apenas para ratificar a não análise da defesa pela decisão recorrida, esta trata
de assuntos alheios a qualquer alegação trazida neste processo, como, por
exemplo, o lapso temporal da exigência de cumprimento do art. 22 da IN RFB
n° 800/2007, dentre outras temas não atinentes ao caso concreto.
Assim, em razão da decisão recorrida rebater pontos de impugnação alheia à
constante neste processo, deve esta ser declarada nula, devendo os autos deste
processo retornar à primeira instância, para que ocorra, de fato, o julgamento
do caso concreto e que sejam enfrentados de forma fundamentada os
argumentos trazidos na impugnação da recorrente. É o que requer.
Reitere-se que a divagação da decisão recorrida levou ao não enfrentamento
da preliminar da empresa quanto à sua ilegitimidade.
Apesar de estar correta a recorrente quanto ao equivoco e à omissão do v. acórdão
recorrido, o que ensejaria a decretação de sua nulidade com determinação de novo julgamento,
entendo aplicável ao presente caso a “teoria da causa madura”, segundo a qual a lide pode ser
julgada desde logo se a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em
condições de imediato julgamento.
Tal possibilidade está prevista expressamente no Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, ex vi:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000032/2010-83

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas
um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido
ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá
julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
(Grifamos)
Destaque-se, por oportuno, que as alegações da recorrente se restringem a temas
já sumulados por este Tribunal administrativo, o que reforça a possibilidade de julgamento
imediato do mérito, em observância aos princípios da eficiência e celeridade processual.
Diante do exposto, voto por superar a nulidade aventada, para o fim de realizar o
julgamento do mérito.
Em razão do acolhimento da preliminar de nulidade pela Turma, restaram
prejudicadas as análises dos demais tópicos do Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e superar a preliminar
de nulidade do v. acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado
Com devido respeito ao i. Relator Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento.
Em sede de preliminar a Recorrente argumenta que a decisão deve ser declarada
nula tendo em vista que os fundamentos apresentados pelo Acórdão de Impugnação teve por
base impugnação diversa da apresentada pela ora Recorrente. Afirma que na impugnação não
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000032/2010-83

trouxe argumentos preliminares relacionados a formalidades legais, a cerceamento do direito de
defesa, a ausência de ocorrência de fato gerador nem aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Além desses fundamentos, a decisão recorrida rebate pontos alheios ao que
consta no presente processo. Diante deste fato, requer a declaração de nulidade do Acórdão de
Impugnação.
Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório que as
alegações da impugnação indicadas não possuem nenhuma conexão com a impugnação
apresentada, conforme alegado pela Recorrente. Veja o trecho a seguir:
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
uma análise do argumento apresentado na impugnação e reproduzido no relatório deste Acórdão
de Recurso Voluntário, qual seja Ilegitimidade Passiva. Percebe-se que a decisão trouxe
diversos outros fundamentos para manter a autuação, mas sem considerar o questionamento
apresentado pela interessada. Dentre eles, e no meu entender, o mais relevante, é que estamos
diante da infração que “deixou de prestar informação dos dados de embarque, no Siscomex, na
forma e prazo estabelecidos pela RFB na IN SRF 28/1994, referente a 13 (treze) embarques
realizados por navios por ela representados”, contudo, a decisão recorrida tratou de infração
relacionada a desconsolidação de carga. Veja outro trecho da decisão recorrida:
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL) referentes
às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada quem emitiu o CE que deu
ensejo ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou representante”,
conforme comprova a documentação acostada aos autos.
Constata-se de fato a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, conforme alegado pela
Recorrente. Resta-se, portanto, configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição
do direito de defesa segundo o entendimento deste redator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235, reproduzido a seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000032/2010-83

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar suscitada para fins de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que
seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da impugnação
apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 193
DF CARF MF
Original